Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE FINANCEIRA. GOLPE BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se discute acerca da responsabilidade do réu apelante de indenizar a autora, que, em decorrência de golpe perpetrado por terceiro, depositou na conta do recorrente quantia em dinheiro, a qual foi, posteriormente, parcialmente repassada a outra pessoa. O réu admite ter emprestado sua conta bancária, mas alega não ter obtido proveito econômico ou ser parte de grupo criminoso, de modo que não deve ser responsabilizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu, ao permitir que sua conta bancária fosse utilizada para a transferência dos valores obtidos de forma ilícita, deve ser responsabilizado civilmente pelo dano sofrido pela autora; (ii) estabelecer se a alegação de ausência de culpa e de benefício econômico por parte do réu é suficiente para afastar sua responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil prevê, nos artigos 932, V, e 933, que a responsabilidade civil recai sobre aquele que participa, ainda que gratuitamente, do produto do crime, sendo irrelevante a prova de culpa.
4. O artigo 186 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, causa dano a outrem, devendo reparar os danos resultantes de sua conduta.
5. O réu admite ter permitido que sua conta bancária fosse utilizada para movimentar valores de origem ilícita, o que caracteriza sua contribuição voluntária para o sucesso da empreitada criminosa, configurando ato ilícito.
6. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade daqueles que emprestam suas contas bancárias para a realização de transferências fraudulentas, participando indiretamente do esquema criminoso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, V, e 933; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1732524, 07283747220218070003, Rel. Min. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20.07.2023.